Tribunal: TJSP
Processo: 3001477-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que não conheceu do recurso sob alegação de incompetência recursal – Decisão agravada proferida pela Vara da Fazenda Pública – Competência deste E. Tribunal de Justiça – Determinação de remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública – Insurgência do autor – Diante da possibilidade da realização de perícia judicial nos autos de origem, de rigor que o

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que não conheceu do recurso sob alegação de incompetência recursal – Decisão agravada proferida pela Vara da Fazenda Pública – Competência deste E. Tribunal de Justiça – Determinação de remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública – Insurgência do autor – Diante da possibilidade da realização de perícia judicial nos autos de origem, de rigor que o processo tramite perante a justiça comum, pois os juizados especiais, por terem por característica a celeridade de tramitação, acabam por suprimir recursos e fases presentes no procedimento ordinário – Decisão reformada – Recurso provido.